Tribunal: STF
Processo: HC 265482
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.11.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Anderson Camelo Petelini, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.035.070/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 15.12.2022, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Foz do Iguaçu, às penas de treze anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trezentos e sessenta dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0025771-97.2022.8.16.0030 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 2.6.2023, a Quinta Câmara Criminal conheceu em parte, e, nessa parte, negou provimento ao recurso, com redução, de ofício, da pena privativa de liberdade para onze anos, seis meses e vinte e seis dias de reclusão. Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CONHECIMENTO – CONDENAÇÃO (APELO 01) – ABSOLVIÇÃO (APELO 02) – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DA SANÇÃO – TERCEIRO ESTÁGIO – CAUSAS DE AUMENTO – AFASTAMENTO INCABÍVEL – CUMULAÇÃO DESPROPORCIONAL AO CASO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – DESLOCAMENTO DO ASPECTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PENA-BASE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS – CONCURSO FORMAL – INCIDÊNCIA ACERTADA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSOS 01 E 02 NÃO PROVIDOS.



    A condenação ao pagamento das custas processuais é uma imposição legal, cabendo ao Juízo da Execução analisar a eventual insuficiência de recursos financeiros do sentenciado para decidir acerca da isenção. Matéria consolidada. 



    A ausência de evidências a indicar a concorrência do denunciado na incursão criminosa faz cogente a manutenção da decisão absolutória em seu prol. 



    Deve permanecer a reprovação nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, quando os elementos probatórios apontam que, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o agente subtraiu coisa alheia móvel. 



    Comprovado que a subtração foi perpetrada por diversos assaltantes, com o uso de artefatos bélicos, mostra-se correta a incidência das respectivas causas de aumento. 



    A opção pela concorrência das elevações relativas às majorantes é condicionada à específica e proporcional elucidação sobre a gravidade do ilícito. Na ausência de motivação adequada, a circunstância mais branda deve ser excluída da terceira fase dosimétrica (art. 68 do Estatuto Repressivo), cabendo sua ponderação na primeira, se o deslocamento não configurar reformatio in pejus. 



    Deve ser aplicada a regra do concurso formal quando, mediante uma ação, o infrator atinge vários patrimônios distintos. 



    Apelação 01 conhecida e não provida. 



    Apelação 02 parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida, com providência, de ofício” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    A condenação transitou em julgado em 6.7.2023.



    4. O paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0109637-25.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, não conhecida, em 30.5.2025, pela Terceira Câmara Criminal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DISPOSTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE PAUTOU EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. APREENSÃO DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO RÉU E EM LOCAL VINCULADO A ELE. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. REGISTROS QUE INDICAM A PRESENÇA DO APELANTE NA REGIÃO DO DELITO NO MOMENTO DO FATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS OU FATOS NOVOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 



    1. O rol do artigo 621 do Código de Processo Penal é taxativo, até mesmo porque busca desconstituir decisão abrigada pelo manto da coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que se constitui em garantia constitucional e, pois, por exceção rescindível. 



    2. A revisão criminal não se confunde com recurso de apelação, nem é meio próprio para promover a extensão do julgamento de apelo anterior julgado com resultado final desfavorável ao requerente ou, enfim, para rediscussão de matéria já analisada direta ou indiretamente pelo Órgão jurisdicional e sua promoção exige sempre o atendimento do preconizado pelo artigo 621 do Código de Processo Penal, em hipóteses que devem ser apresentadas e fundamentadas no pleito revisional, pena de não conhecimento, mormente se ausente qualquer ilegalidade visível ‘primo ictu oculi’, que evidencie a ocorrência de julgamento contrário à lei ou a evidência dos autos. Precedentes do TJPR. 



    3. Não é admitido, em sede de revisão criminal, o mero reexame de questões já apreciadas no julgamento anterior, não se podendo admitir o manejo da referida ação revisional como uma (inexistente) espécie de apelação, nos termos do parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal, mormente em razão da inexistência de novas provas ou de fatos novos. 



    4. Revisão criminal não conhecida” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.035.070/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.9.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração. Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Embora o art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, autorize a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal excepcionalidade não se verifica nos presentes autos. 



    3. As instâncias ordinárias, após ampla instrução probatória, firmaram convicção na comprovação da autoria e da materialidade delitiva, bem como do elemento subjetivo do crime pelo qual o recorrente foi condenado. 



    4. A pretendida reforma do pronunciamento originário, quanto à autoria e à materialidade delitiva, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    5. A Corte local não se manifestou sobre a alegada nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, nos exatos limites em que a questão é agora submetida, o que obsta seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. Segundo a orientação desta Corte consolidada no Tema n. 1.258, ainda que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal contenha irregularidades, é possível a formação de juízo de autoria com base em provas independentes, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    7. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a condenação foi contrária as evidências dos autos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que o reconhecimento fotográfico e pessoal do paciente por duas vítimas não teria observado o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal (fls. 28-30, e-doc. 1).



    Realça que “o paciente estava monitorado no dia dos fatos, sendo que no horário informado, não ingressou na BR-277” (fl. 31, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Portanto, ante a insuficiência de provas não restam alternativa a não ser a absolvição do paciente, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. (...)



    Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:  



    1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.  1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.  



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fls. 38-39, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, alegando-se serem insuficientes as provas para a condenação e nulo o reconhecimento realizado, supostamente sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    9. O Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao apelo da defesa do paciente. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual trecho no qual reafirmada a autoria do delito:



    “Os policiais militares atuantes contaram que foram acionados para atenderem a ocorrência de um roubo na BR. Segundo as informações repassadas, o ilícito teria sido perpetrado por vários indivíduos e teve como alvo pessoas que estavam retornando em uma van para suas casas após realizarem compras no Paraguai. 



    Em diligência nas redondezas, uma parte da equipe localizou um veículo Toyota/Corolla, o qual havia sido subtraído dias antes. As autoridades suspeitavam que Anderson Camelo Petelini tivesse colaborado neste crime anterior, pois ele participava de uma organização especializada em assaltos a hotéis e turistas. 



    Reforçando a desconfiança dos servidores, os compristas relataram alguns aspectos físicos dos meliantes, bem como o tipo de armamento e o automóvel utilizados para a consumação do injusto. As descrições se compatibilizavam com as características da infração envolvendo o Toyota/Corolla. 



    Por isso, os soldados deduziram ser o sentenciado também um dos responsáveis pelo ilícito cometido contra a van. Então, iniciaram um patrulhamento no bairro onde ele habitava.



    Durante a inspeção, avistaram Paulo Cesar Narciso de Almeida – também conhecido por práticas proibidas – conduzindo uma camioneta. Ele foi abordado por apresentar atitude suspeita ao visualizar as autoridades. Em sua posse, encontraram parte dos produtos afanados dos compradores. 



    Ato contínuo, já na delegacia, os milicianos receberam a notícia de que Anderson estava escondido em um imóvel de reciclagem de propriedade de familiares de Paulo Cesar. 



    No lugar, localizaram Anderson e, dentro do carro guiado por sua esposa, uma parcela da res. Os lesados o reconheceram prontamente como o autor do roubo. 



    Na sequência, por meio de novas investigações, os milicianos acharam a van, o resto dos objetos subtraídos, bem como outros cuja origem lícita não restou comprovada, na residência do sogro de Anderson (movs. 155.6, 155.7 e 155.8 – AP). 



    As vítimas relataram terem sido assaltadas por indivíduos portando armas de fogo. Na delegacia, J. C. de M. reconheceu, sem dúvidas, Anderson e um outro sujeito, identificado como Carlos Vitor dos Santos Antunes. Em juízo, ele corroborou o apontamento do apelante (movs. 1.12, 155.1/155.5 – AP). 



    Já Anderson Camelo Petelini afastou a acusação, asseverando que os policiais militares o perseguiam. Aduziu trabalhar com reciclagem e conhecer Paulo Cesar, proprietário de um barracão de materiais reutilizáveis. 



    Ademais, sustentou que o pacote de pares de meias encontrado em seu carro não era oriundo do injusto, mas, sim, foi adquirido licitamente no Paraguai. 



    Outrossim, confirmou que os demais produtos do roubo foram localizados na casa do padrasto de sua esposa (mov. 155.9 – AP). 



    Paulo Cesar Narciso de Almeida, na mesma linha, refutou o cometimento do roubo. Contou ter comprado a res apreendida consigo de usuários de drogas, pois labora com reaproveitamento de produtos (mov. 186.1 – AP). 



    Pois bem. 



    Diante das provas obtidas, é certa a incorrência de Anderson no injusto denunciado. 



    O infrator foi reconhecido por um dos ofendidos, cuja declaração possui elevada força probatória, além de ter sido flagrado com uma parcela dos bens subtraídos (meias no porta-luvas do carro conduzido por sua esposa e demais objetos na residência do padrasto dela). 



    O fato de parte dos lesados não ter identificado o apelante não infirma a tese acusatória, pois é justificado pelo nervosismo e estado de choque que eles assumiram ter passado no momento do roubo.



    Além disso, não há qualquer elemento comprovando que os servidores estatais tivessem o objetivo de incriminá-lo deliberadamente, não passando sua versão de mera alegação. 



    Se não bastasse, Anderson usava tornozeleira eletrônica à época. Ao contrário do que aduz a defesa, de acordo com o relatório obtido, no momento do ocorrido, ele realmente estava na região na qual foi executada a infração (mov. 98.2, p. 33 – AP). 



    Logo, a negativa de Anderson Camelo Petelini não se sustenta perante as fortes evidências colacionadas, de modo que sua condenação deve ser mantida, nos termos da sentença” (fls. 5-7, e-doc. 3).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, afastou as alegações da defesa, sob os seguintes fundamentos:



    “Embora o art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, autorize a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal excepcionalidade não se verifica nos presentes autos. 



    O Tribunal local, ao apreciar a ação revisional, apresentou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 75/83): 



    (...) A pretensão revisional funda-se expressamente no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, oportunidade na qual a Douta Defesa, em suma, alegou que o revisionando negou a autoria do delito e apresentou uma versão detalhada sobre sua suposta ausência no envolvimento da prática delitiva. Relatou, ainda, que três vítimas não teriam o reconhecido, enquanto uma teria o reconhecido apenas por fotografia, sem confirmação em juízo. Ademais, o único reconhecimento presencial teria ocorrido sem a observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois os acusados teriam sido apresentados isoladamente, sem a presença de outras pessoas para comparação, circunstância que comprometeria a idoneidade do ato. 



    Além disso, apontou supostas inconsistências quanto ao horário do delito, narrado na denúncia como ocorrido por volta das 5h30min. As vítimas teriam indicado horários próximos, entre 5h20 e 5h30. No entanto, para a Defesa, registros de monitoramento indicariam que o revisionando somente teria ingressado na BR-277 após as 6h00min, afastando, em tese, a possibilidade de sua participação no fato delituoso.



    Por fim, destacou-se que o sentenciado não possuiria histórico de envolvimento em crimes contra o patrimônio, tendo apenas registro anterior pelo delito de tráfico de drogas, e que essa circunstância reforçaria a plausibilidade de sua negativa de autoria. 



    Na esteira desses argumentos, rogou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e, consequentemente, requereu a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Ocorre que tais teses defensivas, ora aqui também reprisadas, foram suficientemente analisadas no julgamento colegiado da apelação n. 0025771-97.2022.8.16.0030 (mov. 38.1, autos de apelação). Para a correta compreensão do caso concreto, colaciona-se a seguir o trecho do acórdão supra que afastou as teses ventiladas pela Defesa: (...).



    Bem assim, não merece reanálise a alegação de que a sentença condenatória rescindenda fora prolatada de forma contrária à evidência dos autos, eis que o Tribunal graduado concluiu pela existência de provas robustas da prática delitiva pela qual o ora revisionando fora denunciado. Assim, revela-se a presente revisão criminal, nesta medida, em verdadeira pretensão de transmudar-se em uma nova apelação, o que não se pode admitir. (...)



    Por fim e não menos importante, eventual irregularidade no ato de reconhecimento pessoal e/ou fotográfico, ao contrário do que a Defesa tentou sugerir, não invalidaria o decreto condenatório, pois a sentença não está fundamentada exclusivamente no reconhecimento pessoal, possuindo contundente arcabouço probatório a indicar a autoria delitiva. 



    Reconhecendo, inclusive, a possibilidade de reconhecimento fotográfico do acusado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento que o não atendimento do procedimento para o reconhecimento pessoal não invalida condenação amparada em outros elementos de prova: (...).



    Assim, infere-se que a parte requerente não trouxe nenhuma evidência para desconstituir as provas presentes nos autos que culminaram na condenação pelo delito de roubo majorado, voltando-se sua pretensão à reanálise do tema, o que, como sabido, não é cabível em sede revisional.



    Na espécie, constata-se que, embora a defesa sustente que o procedimento de reconhecimento de pessoa não observou o disposto na legislação, tal tese não foi sequer aventada ao longo de toda a ação penal, além de o Tribunal de origem não ter apreciado a controvérsia nos exatos limites em que ora é submetida, o que impede seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    De qualquer forma, conforme ressaltado pela Corte local, ainda que se reconhecesse eventual irregularidade do mencionado procedimento, há nos autos provas independentes que permitem a manutenção da condenação. 



    Tal posicionamento encontra-se em consonância com a orientação deste Tribunal Superior que, nos termos do Tema n. 1.258, assentou que, ainda que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal seja viciado por falhas na sua condução, poderá o julgador formar sua convicção acerca da autoria com base em provas independentes. 



    Nesse mesmo sentido: (...).



    Observa-se que as instâncias ordinárias, após regular e ampla instrução probatória, com base nas provas angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluíram pela presença de elementos robustos quanto à materialidade e à autoria delitiva do crime imputado ao paciente.



    Na espécie, esse pronunciamento se fundou, entre outros elementos, no reconhecimento do paciente por uma das vítimas, em fase judicial e em juízo, nos depoimentos das testemunhas, na apreensão da res furtiva em posse do acusado, além de informações de monitoramento eletrônico que atestaram que ele estava na região onde ocorreu o crime. 



    Nesse ponto, embora a defesa alegue que o paciente não se encontrava no local do crime no horário da empreitada criminosa, observa-se que a Corte local foi clara ao consignar que, no momento do ocorrido, ele efetivamente estava na região na qual se executou a infração. Ademais, constata-se que tal tese foi afastada quando do julgamento do recurso de apelação. 



    Por isso, para infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias, emanado com respaldo nas provas obtidas sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, seria necessária ampla incursão no material fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via eleita” (fls. 4-8, e-doc. 6).



    11. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento do paciente não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, realçando os “depoimentos das testemunhas”, a “apreensão da res furtiva em posse do acusado, além de informações de monitoramento eletrônico que atestaram que ele estava na região onde ocorreu o crime”.



    O Superior Tribunal de Justiça assentou que, “embora a defesa alegue que o paciente não se encontrava no local do crime no horário da empreitada criminosa, observa-se que a Corte local foi clara ao consignar que, no momento do ocorrido, ele efetivamente estava na região na qual se executou a infração”.



      Para rever a decisão questionada e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.12.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora